Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724229-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE FERREIRA PENA AGRAVADO: FX REENGENHARIA LTDA, FELLIPE FERREIRA PENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729987-65.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens dos Agravados pelo sistema SNIPER e de inscrição dos seus nomes no SPC e SERASA, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 236198739, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Alega o credor que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Assim, pleiteia o suprimento da referida omissão, para que seja analisado o requerimento em questão. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão à embargante. Em que pese o pedido expresso de inclusão do nome dos executados nos cadastros restritivos de crédito, nos termos da petição de ID 236015951, este Juízo deixou de analisá-lo oportunamente. Reconhecida a omissão, passo ao exame do requerimento. Pois bem. Afirma o exequente que não tendo havido o pagamento do débito até o momento pelos executados, “necessário se faz a inscrição dos mesmos (sic) no cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA), conforme regra do artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil, referente ao débito nestes autos discutidos”. Sem razão. O disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a Secretaria do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (artigo 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no Cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho deste Juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte credora, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do artigo 517, § 1o, do CPC. Requerendo o exequente a qualquer tempo a certidão prevista no artigo 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de inscrição do nome dos devedores nos cadastros restritivos de crédito, via SERASAJUD. PENHORA DE BEM IMÓVEL Nota-se que no ID 236978691 o credor requereu a penhora do imóvel localizado no empreendimento “Alphaville Residencial 2, quadra T, casa no 23, Cidade Ocidental/GO, CEP 72897-238”, conforme informação extraída da declaração de imposto de renda do devedor FELLIPE FERREIRA PENA (ID 235219550, fl. 4). Antes de analisar o pedido, intime-se o exequente para apresentar a matrícula atualizada do bem, a fim de se conferir se o imóvel efetivamente pertence ao devedor. Prazo: 10 (dez) dias. Não serão concedidas dilações de prazo sem motivo comprovado. Decorrido o prazo supra sem manifestação, DETERMINO DESDE JÁ O RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, nos termos da decisão de ID 236198739.” Alega o Agravante, em síntese, que a pesquisa de bens pelo Sniper é imprescindível para a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a falta de localização de bens penhoráveis dos executados, após diversas tentativas frustradas, justifica a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Afirma que a pesquisa pelo Sniper é de suma importância para localizar possíveis relações empresariais dos Executados e bens passíveis de penhora. Sustenta que a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes é prerrogativa conferida ao credor pelo art. 782, § 3o, do CPC, e que não há exigência legal de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Destaca que as medidas requeridas são necessárias para evitar danos irreparáveis ao Agravante, pois a ausência de restrição ao crédito dos Agravados dificulta a satisfação do seu crédito e pode comprometer a utilidade da execução/cumprimento de sentença. Ainda alega que a exigência de comprovar a impossibilidade de inscrever os nomes dos Executados nos referidos cadastros cria entrave burocrático que dificulta a satisfação do seu débito, contrariando o princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797 do CPC. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens dos Agravados pelo Sniper e a inclusão dos seus nomes no SPC e SERASA, via SerasaJud. Preparo comprovado - Id. 72982288. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso em exame. Ocorre que o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). O seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Assim, deveria o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida e que a pesquisa indeferida traria resultado diferente daqueles obtidos nas consultas de bens e ativos financeiros anteriormente efetivadas, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Destaco, ainda, que “o Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.2.2025, publicado no DJe: 12.3.2025). De fato, com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°). No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). Também é fato que, a requerimento da parte exequente, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, via SERASAJUD. Todavia, não é providência imposta ao juiz, mas sim faculdade, conforme as circunstâncias do caso. Considero que a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores pelo serviço que presta aos usuários. No caso em exame, o Agravante não apresentou justa razão para não realizar as pretendidas inscrições, nem demonstrou dificuldade em obter a providência na via extrajudicial. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se FX Reengenharia Ltda., por meio da Curadoria Especial, para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. É desnecessário intimar o agravado Fellipe Ferreira Pena para que apresente resposta, pois não está patrocinado por advogado no Cumprimento de Sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora